Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751868-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALDETE PEREIRA DA SILVA ALVES D E S P A C H O O mérito do presente agravo de instrumento restou apreciado pelo colegiado desta eg. 5a Turma na 13a Sessão Ordinária Virtual, ocorrida no período de 15/05 a 22/05/2025, ocasião em que lhe foi dado provimento para “afastar o condicionamento do pagamento do precatório ao prévio trânsito em julgado na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”, como se vê do acórdão ID 72079899. Assim, nada a prover quanto à petição ID 73600510, porquanto eventuais questões relacionadas ao cumprimento do julgado devem ocorrer no feito originário. Ressalte-se que o Juízo a quo afirmou na decisão juntada ao ID 73600513 que “Havendo determinação de prosseguimento do feito, por força do agravo de instrumento 0751868-67.2024.8.07.0000, independentemente do trânsito em julgado da rescisória, retornem os autos conclusos.” I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora